Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-36.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002721-36.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), WESLLEN ALVES DE ARRUDA - CPF: 027.030.621-84 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002721-36.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
WESLLEN ALVES DE ARRUDA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS–MT.

Litisconsorte(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
24 A 27/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Wesllen Alves de Arruda contra ato do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no 1020194-75.2024.8.11.0003, ante a ausência de preparo recursal. O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão e requer a concessão da gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência, e os extratos bancários apresentados pelo impetrante, são suficientes para comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com o preparo recursal, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomenda a análise da efetiva comprovação da hipossuficiência pelo magistrado, considerando os elementos apresentados.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram saldo positivo de R$ 124,66, em agosto de 2024, e saldo devedor de R$ 164,99, em novembro de 2024, evidenciando a impossibilidade financeira do impetrante de arcar com as custas recursais.

Diante da comprovação da hipossuficiência, impõe-se a concessão da segurança para afastar a deserção do recurso inominado e garantir o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida, com a manutenção da liminar deferida.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência, corroborada por extratos bancários demonstrando a impossibilidade financeira do requerente, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça nos Juizados Especiais.

2. A ausência de preparo recursal, quando amparada por pedido devidamente fundamentado de assistência judiciária gratuita, não pode ensejar a deserção do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Wesllen Alves de Arruda
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis–MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1020194-75.2024.8.11.0003
, ante a falta de preparo recursal
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e extratos bancários anexados aos autos (IDs 252260181 e 252260179).

A liminar foi deferida no ID 258013173
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação conforme certidão no ID 265776763
.

O Ministério Público, no ID 267552794, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1020194-75.2024.8.11.0003
,

em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou extratos bancários do período de
01/08 a 31/08/2024
, constando o saldo positivo de
R$ 124,66 e
06/09/2024 a 05/11/2024
, com saldo devedor de R$ 164,99,
além da

declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados IDs 252260181 e 252260179.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos no
1020194-75.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 258013173)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025